Tribunal: TJDFT
Processo: 0734457-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Alan Barreira Kozlowsk em face da decisão saneadora que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor e do litisconsorte Edilson Almeida Silva pelos agravados – Arcanja Barreira Cirqueira e Agdes Barreira Cirqueira –, empreendera as seguintes resoluções: (i) deferira a intervenção da terceira Marileide Barreira Cirqueira como assistente litisconsorcial do agravante somente quanto ao pedido de restituição da quantia de R$80.000,00 (oitenta mil reais); (ii) indeferira os benefícios da justiça gratuita postulado por Edilson Almeida Silva e Marileide Barreira Cirqueira; (iii) acolhera parcialmente a impugnação ao valor da causa formulado pelo agravante, fixando-o em R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); (iv) rejeitara a preliminar de inépcia da petição inicial agitada pelo agravante e sua assistente litisconsorcial; (v) rejeitara a preliminar de ilegitimidade passiva de Edilson Almeida Silva; (vi) afirmara a ilegitimidade de Arcanja Barreira Cirqueira para figurar na angularidade ativa da ação; (vii) firmara os pontos controvertidos; (viii) indeferira o pedido de depoimento pessoal das partes; (ix) determinara a oitiva de Aurélio Barreia Cirqueira na condição de informante; (x) indeferira a oitiva das pessoas individualizadas pelo agravante e sua assistente litisconsorcial; (xi) oportunizara ao agravante apresentar o rol de testemunhas, limitando ao número máximo de 10 (dez); (xii) determinara a designação de audiência de instrução e julgamento. Inconformado com o decidido, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, e, alfim, a reforma da decisão arrostada para que seja (i) fixado o valor da causa em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); (ii) afirmada a inépcia da petição inicial diante do esvaziamento do objeto da lide decorrente do reconhecimento de ilegitimidade da primeira agravada para figurar na angularidade ativa da ação; (iii) retirada do processo a determinação de tramitação prioritária e revogada a decisão que concedera a antecipação da tutela recursal; (iv) determinada a intimação dos agravados para que qualifiquem as testemunhas que assinaram o instrumento particular do contrato de cessão de direitos; (v) impedida a oitiva de Aurélio Barreira Cirqueira por ser, respectivamente, filho e irmão dos agravados. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o valor da causa fixada pela decisão guerreada não afigura-se escorreito. Informara que o valor do imóvel objeto do contrato de cessão de direitos impugnado pelos agravados é de R$ R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), de modo que o valor da causa deve ser retificado observando-se esse parâmetro. Defendera a inépcia da petição inicial diante da ausência de causa da pedir relativa ao pedido de anulação do negócio jurídico concertado entre os agravados e o litisconsorte passivo Edilson Almeida Silva. Pontuara, outrossim, que a primeira agravada não ostenta legitimidade para figurar na angularidade passiva da ação, tendo em vista que o negócio jurídico de cessão de direitos vergastado fora firmado pelo segundo agravado e o réu Edilson Almeida Silva. Defendera que, o instrumento particular de cessão de direitos via do qual a primeira agravada transfere ao segundo agravado os direitos relativos ao imóvel nomeado ensejara prejuízo a terceiros, devendo ser determinada a oitiva das testemunhas que subscreveram aludida avença. Pontuara que Aurélio Barreira Cirqueira é, respectivamente, filho e irmão dos agravados, não sobejando possível a sua oitiva em audiência de instrução e julgamento, nem mesmo na condição de informante. Alegara que o Sr. Aurélio tem manifesto interesse no acolhimento do pedido formulado pelos agravados, porquanto fora prejudicado pelo negócio jurídico impugnado pelos agravados, não sobejando possível que seja ouvido no presente autos. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Alan Barreira Kozlowsk em face da decisão saneadora que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor e do litisconsorte Edilson Almeida Silva pelos agravados – Arcanja Barreira Cirqueira e Agdes Barreira Cirqueira –, empreendera as seguintes resoluções: (i) deferira a intervenção da terceira Marileide Barreira Cirqueira como assistente litisconsorcial do agravante somente quanto ao pedido de restituição da quantia de R$80.000,00 (oitenta mil reais); (ii) indeferira os benefícios da justiça gratuita postulado por Edilson Almeida Silva e Marileide Barreira Cirqueira; (iii) acolhera parcialmente a impugnação ao valor da causa formulado pelo agravante, fixando-o em R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); (iv) rejeitara a preliminar de inépcia da petição inicial agitada pelo agravante e sua assistente litisconsorcial; (v) rejeitara a preliminar de ilegitimidade passiva de Edilson Almeida Silva; (vi) afirmara a ilegitimidade de Arcanja Barreira Cirqueira para figurar na angularidade ativa da ação; (vii) firmara os pontos controvertidos; (viii) indeferira o pedido de depoimento pessoal das partes; (ix) determinara a oitiva de Aurélio Barreia Cirqueira na condição de informante; (x) indeferira a oitiva das pessoas individualizadas pelo agravante e sua assistente litisconsorcial; (xi) oportunizara ao agravante apresentar o rol de testemunhas, limitando ao número máximo de 10 (dez); (xii) determinara a designação de audiência de instrução e julgamento. Inconformado com o decidido, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, e, alfim, a reforma da decisão arrostada para que seja (i) fixado o valor da causa em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); (ii) afirmada a inépcia da petição inicial diante do esvaziamento do objeto da lide decorrente do reconhecimento de ilegitimidade da primeira agravada para figurar na angularidade ativa da ação; (iii) retirada do processo a determinação de tramitação prioritária e revogada a decisão que concedera a antecipação da tutela recursal; (iv) determinada a intimação dos agravados para que qualifiquem as testemunhas que assinaram o instrumento particular do contrato de cessão de direitos; (v) impedida a oitiva de Aurélio Barreira Cirqueira por ser, respectivamente, filho e irmão dos agravados. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão saneadora que, no curso da ação manejada pelos agravados em desfavor do agravante e de outro litisconsorte, dentre outras medidas, acolhera parcialmente a impugnação ao valor da causa, resolvera as preliminares de inépcia da petição inicial e ilegitimidade ativa e determinara a designação de audiência de instrução e julgamento com a oitiva de informante que nomeara, donde emerge que o inconformismo é manifestamente inadmissível. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação. Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Comentando aludido dispositivo legal, Nelson Nery Junior[1] pontuara que: “O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial. (...) Contudo, não há dúvida de que o rol do CPC 1015 é taxativo e não permite ampliação, nem interpretação analógica ou extensiva.” Assim é que, em consonância com o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo novo estatuto processual, as decisões proferidas no ambiente do processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do novo CPC não se sujeitam à preclusão, porquanto poderão ser reiteradas em sede de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões, conforme preceituado pelo artigo 1.0009, §1o, do novo estatuto processual, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Fica patente, pois, que aludida norma legal alterara o regime da preclusão temporal, porquanto, à exceção das hipóteses expressamente previstas no art. 1015 do novo Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como preliminar do recurso de apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. Comentando a questão, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha[2] pontuam o seguinte, in verbis: “É possível, ainda, que o vencido interponha apelação apenas para atacar alguma interlocutória não agravável, deixando de recorrer da sentença. Não é incomum haver decisão interlocutória que tenha decidido uma questão preliminar ou prejudicial a outra questão resolvida ou decidida na sentença – a decisão sobre algum pressuposto de admissibilidade do processo, por exemplo. Impugnada a decisão interlocutória, a sentença, mesmo irrecorrida, ficará sob condição suspensiva: o desprovimento ou não conhecimento da apelação contra a decisão interlocutória; se provida a apelação contra a decisão interlocutória, a sentença resolve-se; para que a sentença possa transitar em julgado, será preciso aguardar a solução a ser dada ao recurso contra a decisão interlocutória não agravável, enfim.” Alinhadas essas premissas instrumentárias com o objetivo de ser procedido o correto enquadramento da pretensão recursal veiculada ao legalmente prescrito, depura-se que o agravo em cotejo não se conforma com o regrado pelo dispositivo reproduzido de forma a ser autorizada sua interposição. Conforme pontuado, a decisão hostilizada resolvera questões processuais, que, versando sobre a alteração do valor da causa e oitiva de testemunhas/informantes, não foram contempladas no regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se amoldando, portanto, às hipóteses expressamente individualizadas, à medida que dela não emerge lesão grave ou de difícil reparação à parte, e, por conseguinte, não está sujeita à preclusão temporal. As questões resolvidas, em suma, são de caráter estritamente processual, não se enquadrando no rol fixado pelo artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil, ensejando simplesmente o prosseguimento da ação principal sob a moldura que lhe fora delineada pela decisão arrostada, obstado o aperfeiçoamento da preclusão temporal recobrindo a decisão que apreciara as preliminares, acolhera parcialmente a impugnação ao valor da causa e determinara a designação de audiência e oitiva de informante. Destarte, dependendo do desate da ação, lhe sobejará o direito de, ante o previsto no artigo 1.009, §1o, do novel estatuto processual, irresignar-se contra a decisão que resolvera aludidas questões. Não se pode olvidar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça encerrara a discussão acerca da natureza do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, concluindo, em suma, pelo que denominara taxatividade mitigada, o que enseja a possibilidade de impugnação imediata das decisões via de agravo de instrumento, ainda que fora das hipóteses contempladas pelo dispositivo legal individualizado. Ocorre, contudo, que aludida possibilidade afigura-se excepcional, devendo estar restrita aos casos nos quais se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Na hipótese, contudo, sobeja o fato de que o decidido não irradia ao agravante nenhum efeito material imediato, descartando-se a subsistência de hipótese que impacta risco de dano imediato irreparável ou de difícil reparação. Essa apreensão é corroborada pelo fato de que, a par de lhe ser possível aventar a questão em eventual apelo, o complemento das custas não lhe ensejará nenhum desfalque patrimonial substancial, e, acaso vencedor, será ressarcido do que despendera, ao passo que a questão atinente à valoração dos depoimentos colhidos no curso da instrução processual poderá ser igualmente objurgada por ocasião de eventual interposição de apelo. Deve ser assinalado, ademais, que, diante da natureza do decidido, que não dispõe sobre matéria pertinente ao objeto da ação, é impassível de ser interpretado como apto a ensejar dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação ao agravante ou afetar o resultado útil do processo, tornando inviável a admissão do agravo com base na tese firmada pelo STJ no ambiente do REsp 1.704.520/MT. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “DIREITO CIVIL. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CONFIRMAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO NA PETIÇÃO INICIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE AO CASO EM CONCRETO. ARTIGO 2o, INCISO II, DA RN 162/07 DA ANS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A decisão sobre impugnação ao valor da causa não está contemplada do art. 1.015 do Código de Processo Civil e, assim, não desafia Agravo de Instrumento. Por esse motivo, nos termos do § 1o do art. 1.009 do mesmo Código, a discussão sobre o tema pode ser renovada nesta sede recursal, não havendo que se falar em preclusão em função da existência de decisão interlocutória sobre a matéria proferida em primeiro grau de Jurisdição e não recorrida. (...) Apelação Cível do Autor provida. Apelação Cível da Ré parcialmente provida.” (Acórdão no 1364812, 07307142920208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Considerando que a matéria trazida no presente recurso não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.015 do Código de Processo Civil nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei), ou no parágrafo único do referido artigo, impõe-se a manutenção da decisão em que não se conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra ato judicial em que, em saneamento e organização do processo, entre outros temas, o Juiz rejeitou as preliminares de ilegitimidade e de incompetência, assim como afastou a alegação de prescrição, todas suscitadas pelo Agravante em contestação. 2 - O julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: ‘o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) não deita seus efeitos sobre o caso de inadmissibilidade de Agravo de Instrumento contra decisão saneadora. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão no 1305096, 07334892020208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 8/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DUPLO APELO. PRELIMINARES. MATÉRIAS NÃO IMPUGNÁVEIS POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECLUSÃO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CARACTERIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRADO. ILIQUIDEZ DA SENTEÇA. ART. 491/CPC NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEMONSTRADO. ART. 884/CC. DECOTADOS BENEFÍCIOS ALHEIOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não obstante a existência de decisão saneadora nos autos, as matérias relativas à ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir decididas em seu bojo não são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, sendo assim, não houve a preclusão judicial das matérias. Preliminar de preclusão rejeitada. (...)”(Acórdão no 1363112, 07311427920188070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA PRELIMINARES E PREJUDICIAIS. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte (art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, e ainda, dar ou negar provimento nas hipóteses em que houve entendimento firmado em precedente vinculante, súmula ou jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria debatida no recurso, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra ato judicial, que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e a afasta a prejudicial de prescrição, quando apreciadas em decisão saneadora, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque tais matérias poderão ser suscitadas em preliminar de recurso de apelação sem prejuízo para as partes litigantes, não havendo que se falar, nessa hipótese, em risco de inutilidade do processo (REsp n. 1.704.520/MT). Precedente desta 2a Turma Cível: Acórdão n. 1243390, 07265263020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.)” (Acórdão no 1277695, 07108007920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante essas nuanças, o que se afigura conforme com a própria natureza da decisão arrostada é sua irrecorribilidade mediante agravo de instrumento, pois, elidida a preclusão recobrindo a matéria, ao agravante sobejará incólume o direito de, em eventual recurso de apelação, em caráter preliminar, insurgir-se contra aludido decisório, dependendo do desate da ação que promove. Desses argumentos deflui, então, a certeza de que, não se enquadrando nas hipóteses expressamente contempladas pelo novo Código de Processo Civil, a decisão hostilizada não é passível de ser recorrida pela via do agravo de instrumento, ficando patente que o recurso é manifestamente inadmissível, devendo, então, ser-lhe negado conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos e no regrado pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, patenteado que a decisão desafiada não se emoldura nas hipóteses expressamente contempladas por esse dispositivo, afigurando-se impassível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento, nego conhecimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta no artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos, ante o fato de que o agravante é beneficiário da justiça gratuita. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Código Civil Comentado. Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery, Editora: Revista dos Tribunais, 1. ed. em e-book baseada na 5. ed. impressa, 2014, – www.proview.thomsonreuters.com. [2] - Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Apelação contra decisão interlocutória não agravável: a apelação do vencido e a apelação subordinada do vencedor. Revista de Processo, vol 241, São Paulo: RT, março/2015, p. 235.